Tribunal: CARF
Processo: 10865.722012/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Constatado que houve equívoco na parte dispositiva, embora constante da motivação, acata-se os embargos para correção sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.722012/2015­67
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9303­010.614 – 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Matéria
ERRO MATERIAL
Embargante
CONSELHEIRA ADRIANA GOMES RÊGO
Interessado
INDUSTRIA METALOQUIMICA KELS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2011, 2012, 2013
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Constatado que houve equívoco na parte dispositiva, embora constante da
motivação, acata­se os embargos para correção sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes. Ausente, momentaneamente, a
conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722012/2015-67
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722012/2015­67
Acórdão n.o 9303­010.614
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de embargos inominados sob fundamento de ocorrência de lapso
manifesto em acórdão de recurso especial.
Entende a unidade local (fl. 719), do que emergiu os embargos inominados
da D. Presidente deste CARF (fls. 722/723), que, para dirimir qualquer dúvida, deveria constar,
expressamente, da parte dispositiva do voto do acórdão 9303­009.699 (fls. 687/692) o nome do
responsável MARCELO RENATO KELEN, embora em sua fundamentação, como transcrito
nos embargos, o relator tenha aclarado que mantinha a responsabilidade de todos os sócios,
aliada à indicação da manutenção do lançamento em seus próprios termos.
Ante tal fato, a petição foi admitida como embargos inominados para corrigir
o que considera lapso manifesto e inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Conheço dos embargos como inominados para corrigir lapso manifesto.
Nos termos do articulado na fundamentação do aresto 9303­008.390, resta
claro que o lançamento foi mantido em todos os seus termos. Contudo, como bem pontuado
pela unidade local, na parte conclusiva do voto não ficou expressamente constando o nome do
sócio MARCELO RENATO KELEN.
Assim, para que não pairem quaisquer dúvidas na execução do referido
julgado, faz­se necessária a retificação da parte dispositiva do mesmo.
Dessa forma, onde consta:
Ante o exposto, conheço do recurso do Procurador e dou
provimento para restabelecer a responsabilidade solidária dos
sócios MÁRIO RUBENS KELEN, MÁRCIO ROBERTO
KELEN, e MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO KELM
ESPÓLIO DE LINO KELM, desta forma mantendo o auto de
infração (fls. 08/26) em seus termos originais.
Leia­se:
Ante o exposto, conheço do recurso do Procurador e dou
provimento para restabelecer a responsabilidade solidária dos
sócios MÁRIO RUBENS KELEN (CPF 760.690.448­00),
MÁRCIO
ROBERTO
KELEN
(CPF 028.811.458­25),
MARCELO RENATO KELEN (CPF 112.079.928­79) e
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO KELM ­ ESPÓLIO
DE LINO KELM (CPF 021.836.818­61), desta forma
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.722012/2015­67
Acórdão n.o 9303­010.614
CSRF­T3
Fl. 4

3
mantendo o auto de infração (fls. 08/26) em seus termos
originais.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para a correção de erro material do acórdão 9303­008.390, o qual passa a ser
integrado pelo presente aresto, assim como pelo acórdão 9303­009.699 (fls. 711/713).
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital